Tribunal: TRF3
Processo: 0020470-85.2008.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
465/821)

0020470-85.2008.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CARLOS CEDENHO

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0020470-85.2008.4.03.6100

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: RENILDA ROSA BOMFIM

APELADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0020470-85.2008.4.03.6100

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: RENILDA ROSA BOMFIM

APELADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação (fls. 505/513) interposta por RENILDA ROSA BONFIM contra a r. sentença de fls. 493/497, que, não vislumbrando o nexo causal, julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais.

Em suas razões recursais, preliminarmente, alega que não houve intimação pessoal do Defensor Público da União para apresentação de memoriais, configurando cerceamento de defesa, e, no mérito, sustenta, em síntese, que a responsabilidade civil estatal é objetiva, e que, ainda que não fosse, no caso concreto, o Estado deixou de tomar as cautelas que dele se exigiam e disso de

Inteiro teor:
465/821)

0020470-85.2008.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CARLOS CEDENHO

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0020470-85.2008.4.03.6100

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: RENILDA ROSA BOMFIM

APELADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0020470-85.2008.4.03.6100

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: RENILDA ROSA BOMFIM

APELADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação (fls. 505/513) interposta por RENILDA ROSA BONFIM contra a r. sentença de fls. 493/497, que, não vislumbrando o nexo causal, julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais.

Em suas razões recursais, preliminarmente, alega que não houve intimação pessoal do Defensor Público da União para apresentação de memoriais, configurando cerceamento de defesa, e, no mérito, sustenta, em síntese, que a responsabilidade civil estatal é objetiva, e que, ainda que não fosse, no caso concreto, o Estado deixou de tomar as cautelas que dele se exigiam e disso decorreu a morte do filho da autora. Requer o provimento da apelação para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais.

Com contrarrazões (fls. 516/532), os autos subiram a esta E. Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0020470-85.2008.4.03.6100

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: RENILDA ROSA BOMFIM

APELADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A questão devolvida a esta E. Corte diz respeito à responsabilidade civil estatal pela morte de militar em serviço.

Em relação à preliminar, afasto a nulidade suscitada pois não vislumbro o alegado cerceamento de defesa pela ausência de intimação pessoal para a apresentação de alegações finais.

De fato, às fls. 392, a autora juntou documentos e requereu que, após encerrada instrução, fosse concedido prazo para apresentação de alegações finais, o que não foi observado pelo Magistrado a quo. Porém, há recente jurisprudência do C. STJ no sentido de que constitui faculdade do Juiz possibilitar às partes a apresentação de alegações finais e que eventual nulidade somente se declara mediante a ocorrência de efetivo prejuízo à parte que a suscita. Verbis:

..EMEN: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ALEGAÇÃO DE PEDIDO GENÉRICO E DE CARÁTER REVISIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. OCORRÊNCIA DE INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 3. CERCEAMENTO DE DEFESA. 3.1. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO PERITO JUDICIAL PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DAS INCONSISTÊNCIAS APONTADAS NO LAUDO. NÃO FORMULADO PEDIDO ESPECÍFICO, COM A ELABORAÇÃO DOS QUESITOS. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. SÚMULA 83 DO STJ. 3.2. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA A APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. NÃO DEMONSTRADO O EFETIVO PREJUÍZO. MÁCULA NÃO EVIDENCIADA. PROVIDÊNCIA FACULTATIVA PARA O JUIZ. PRECEDENTE. 3.3. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FORMA MERCANTIL. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE AMPARAM OS LANÇAMENTOS TIDOS POR DUVIDOSOS PELO CORRENTISTA. NÃO ATENDIMENTO DESSA EXIGÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA. AFERIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO À DEVOLUÇÃO DE ENCARGOS TRIBUTÁRIOS PROVENIENTES DE LEI, NOTADAMENTE A CPMF E O IOF. DOCUMENTAÇÃO QUE SE FAZ INDISPENSÁVEL PARA A DEMONSTRAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada (notadamente aquelas afetas ao cerceamento de defesa), não havendo se falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. Incidem as Súmulas 282 e 356 do STF, na espécie, porquanto ausente o prequestionamento, ainda que implícito, das matérias suscitadas nas razões do apelo extremo e não debatidas no acórdão recorrido (sobretudo a inépcia da petição inicial, a ensejar extinção da ação de prestação de contas, por ausência de interesse de agir, em razão da formulação de pedido genérico). Ressalte-se que tal requisito é imprescindível, no âmbito do recurso especial, ainda que verse a respeito de matéria de ordem pública. 3. A jurisprudência desta Casa assenta ser dever da parte que desejar esclarecimentos do perito requerer a intimação deste, formulando, desde logo, as indagações que entender pertinentes através de quesitos, nos termos do art. 435 do CPC/1973. Súmula 83/STJ. 4. A ausência de intimação do recorrente para apresentar alegações finais, pois, assim como asseverado pelo Tribunal local, só se declara a nulidade que cause efetivo prejuízo à parte que a alega, conforme preconiza a máxima do sistema das nulidades processuais pas de nullité sans grief e o princípio da instrumentalidade das formas. 5. Outrossim, constitui faculdade do Juiz possibilitar às partes a apresentação de alegações finais (art. 454, § 3o, do CPC/1973), sendo que a ausência de intimação para a prática do referido ato processual não é suficiente, por si só, a se reconhecer a ocorrência de nulidade. 6. É impositiva a incidência da penalidade do art. 359 do CPC/1973 (art. 400 do CPC/2015), quando a parte descura-se de juntar ao feito os documentos imprescindíveis ao desate da causa, como no caso em que o banco-réu não colacionou aos autos o contrato bancário, nos termos em que determina o art. 917 do CPC/1973, "considerando-se verdadeiro o fato de que a autora pretendia provar com a referida documentação, qual seja, a não pactuação dos encargos cobrados" (REsp 1593858/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 25/04/2017). 7. De outro modo, mostra-se indevido a esta Corte, no âmbito do recurso especial, modificar a convicção das instâncias ordinárias (de que a documentação devida não foi adequadamente apresentada), pois essa providência demandaria o reexame dos elementos fáticos e das circunstâncias probatórias do feito, não havendo como suplantar a aplicação do disposto na Súmula 7/STJ no ponto. 8. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese ora examinada. 9. Agravo interno desprovido. ..EMEN:

(AINTARESP - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 1264791 2018.00.62690-4, MARCO AURÉLIO BELLIZZE, STJ - TERCEIRA TURMA, DJE DATA:16/05/2019 ..DTPB:.)

No caso em tela, a autora teve oportunidade de se manifestar sobre tudo o que serviu de fundamento para a sentença, não havendo qualquer prejuízo pela ausência de alegações finais.

Tal situação não se repetiu quando, após a publicação da sentença, houve a certificação do trânsito em julgado e a determinação de remessa dos autos ao arquivo sem a abertura de prazo à DPU para eventual recurso. Nesse caso, houve efetivo prejuízo e, em atendimento à petição de fls. 502, o Magistrado a quo deu baixa na certidão de trânsito em julgado e remeteu os autos em carga à DPU.

Não reconhecida a nulidade da r. sentença apelada, passa-se à análise do mérito, que recai sobre o tema da responsabilidade civil do Estado, de modo que se fazem pertinentes algumas considerações doutrinárias e jurisprudenciais.

São elementos da responsabilidade civil a ação ou omissão do agente, a culpa, o nexo causal e o dano, do qual surge o dever de indenizar.

No direito brasileiro, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva, isto é, prescinde da comprovação de culpa do agente, bastando que se comprove o nexo causal entre a conduta do agente e o dano. Está consagrada na norma do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, sob a seguinte redação:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Entretanto, nos casos em que verificados danos por omissão, só deve ser responsabilizado o Estado quando, embora obrigado a impedir o dano, descumpre o seu dever legal. Em outros termos, nos atos omissivos, só há responsabilidade quando decorrente de ato ilícito.

Esclarece, portanto, Celso Antônio Bandeira de Mello que:

Quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão do Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardia ou ineficientemente) é de aplicar-se a teoria da responsabilidade subjetiva. Com efeito, se o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumprir dever legal que lhe impunha obstar ao evento lesivo.

Deveras, caso o Poder Público não estivesse obrigado a impedir o acontecimento danoso, faltaria razão para impor-lhe o encargo de suportar patrimonialmente as consequências da lesão. Logo, a responsabilidade estatal por ato omissivo é sempre responsabilidade por comportamento ilícito. E, sendo responsabilidade por ilícito, é necessariamente responsabilidade subjetiva , pois não há conduta ilícita do Estado (embora do particular possa haver) que não seja proveniente de negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, então, deliberado propósito de violar a norma que o constituía em cada obrigação (dolo). Culpa e dolo são justamente as modalidades de responsabilidade subjetiva." (in Curso de Direito Administrativo, 26a Edição, Malheiros, págs. 1002/1003)

Outrossim, colhe-se da lição de José dos Santos Carvalho Filho:

"A responsabilidade objetiva do Estado se dará pela presença dos seus pressupostos - o fato administrativo, o dano e o nexo causal. Todavia, quando a conduta estatal for omissiva, será preciso distinguir se a omissão constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade civil do Estado. Nem toda conduta omissiva retrata um desleixo do Estado em cumprir um dever legal; se assim for, não se configurará a responsabilidade estatal. Somente quando o Estado se omitir diante do dever legal de impedir a ocorrência do dano é que será responsável civilmente e obrigado a reparar os prejuízos. A consequência, dessa maneira, reside em que a responsabilidade civil do Estado, no caso de conduta omissiva, só se desenhará quando presentes estiverem os elementos que caracterizam a culpa. A culpa origina-se, na espécie, do descumprimento do dever legal, atribuído ao Poder Público, de impedir a consumação do dano. Resulta, por conseguinte, que, nas omissões estatais, a teoria da responsabilidade objetiva não tem perfeita aplicabilidade, como ocorre nas condutas comissivas." (in Manual de Direito Administrativo, 17 ed., Rio de Janeiro: Lúmen Iuris, 2007, p. 489)

Com efeito, é patente no caso em tela a aplicação da teoria da responsabilidade subjetiva, tendo em vista que o evento danoso teria sido motivado por conduta omissiva, qual seja, a inobservância de critérios mínimos de segurança e acompanhamento psicológico dos militares.

Da leitura dos diversos depoimentos colhidos no Inquérito Policial Militar extrai-se que o Cabo BONFIM, no dia em que faleceu, retornava de desconto de férias de oito dias. Conforme o depoimento do 2o Sargento ERITON BRAGA DE ALMEIDA (fls. 92), o Cabo BONFIM abandonou o expediente no dia 09/06/2008 e não compareceu ao quartel no dia seguinte. Ao apresentar a questão ao Capitão DUBUGRAS, este lhe determinou que concedesse um desconto em férias de 8 dias, que teria sido solicitado pelo Cabo BONFIM, e que o assunto seria esclarecido quando do retorno da dispensa.

As circunstâncias da concessão desse desconto de férias, como se depreende da leitura do conjunto de depoimentos, não são claras e revelam que o comportamento do militar não era usual.

Ainda no depoimento do 2o Sargento ERITON BRAGA DE ALMEIDA (fls. 92), consta a informação de que o Cabo BONFIM não passou em vista médica durante todo o ano de 2008, mesmo diante do comportamento indisciplinado de abandono do expediente narrado pelo depoente, que não condiz com a conduta usual equilibrada descrita pelos diversos militares que depuseram no IPM.

Resta claro, portanto, que o Exército, enquanto instituição, falhou no dever de cuidado que possui em relação aos militares que lhe servem. Tivesse oferecido acompanhamento psicológico e evitado o contato do Cabo BONFIM com armas de fogo, cautela que a situação demandava, certamente o desfecho teria sido outro. É evidente que um suicídio poderia até ser cometido por outros meios e em local distinto, mas o fato é que ocorreu nas dependências do quartel e com armamento do Exército. Diante disso, resta configurada a responsabilidade estatal por omissão.

É como tem decidido esta C. Turma em casos semelhantes:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE SOLDADO NAS DEPENDÊNCIAS DA BASE AÉREA. FALTA DE SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM. CABIMENTO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDAS EM PARTE.

1. Trata-se de ação indenizatória ajuizada em razão da morte de soldado da Aeronáutica, nas dependências do IV Comando Aéreo Regional - COMAR - Base Aérea de São Paulo (BASP).

2. Segundo o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Trata-se da responsabilidade objetiva do Estado, fundamentada na teoria do risco administrativo, para a qual, havendo relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano, deve o Poder Público responder pelo prejuízo causado à vítima.

3. No caso sub judice, as provas produzidas nos autos não são contundentes a respeito do que realmente se passou dentro da ala prisional da Base Aérea de São Paulo. O que se sabe, é que o filho dos autores estava sob os cuidados da Aeronáutica quando foi encontrado morto em sua cela, enforcado com um lençol e com uma meia na boca.

4. Em qualquer hipótese, seja suicídio ou homicídio, o Poder Público falhou na vigilância do militar, o qual foi acusado de deserção e preso pelos oficiais. Precedente.

5. Há que se registrar que a prisão ocorreu ato contínuo ao período em que o militar esteve desaparecido, o que agrava a decisão da Administração Pública de mantê-lo no cárcere, sem qualquer tipo de supervisão ou acompanhamento psicológico, mesmo porque as condições de seu desaparecimento continuam sendo desconhecidas.

6. Ora, é evidente que o falecimento de um filho causa grande angústia e sofrimento aos pais, ainda mais quando pairam dúvidas sobre a causa de sua morte. In casu, portanto, o abalo psicológico sofrido pelos autores é inequívoco.

7. Neste ponto da análise, a conclusão possível é a de que, atento às circunstâncias fáticas do caso concreto, é adequado reduzir a indenização por danos morais ao importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), acrescidos de juros de mora e correção monetária, por entender que este valor atinge o objetivo de minorar o sofrimento da família, sem que seja caracterizada situação de enriquecimento sem causa.

8. Em relação à indenização por danos materiais, cumpre destacar que a pensão mensal tem por escopo ressarcir os familiares pela falta do sustento financeiro da vítima, sendo devida, no valor de um salário-mínimo, a partir do óbito e até a data em que o de cujus completaria 65 anos de idade.

9. Honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

10. Apelação e remessa necessária providas em parte.

(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, ApelRemNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 1579117 - 0008501-50.2007.4.03.6119, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NELTON DOS SANTOS, julgado em 24/10/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:31/10/2018 )

Estabelecida a responsabilidade, passa-se à análise do dano moral.

Ora, a perda de um filho representa para a autora um sofrimento que a acompanhará pelo resto da vida, pois é acontecimento que inverte a expectativa natural de que os pais faleçam antes de sua prole. As particularidades do caso em tela, em que o filho prestava serviço de extrema relevância cívica e cuja morte era facilmente evitável pela adoção de medidas simples de segurança e acompanhamento médico e psicológico, aprofundam essa dor psíquica.

Reputa-se dentro dos parâmetros legais e jurisprudenciais, portanto, o valor pleiteado de R$38.700,72, com juros e correção monetárias nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Deverá a União arcar com os honorários que ficam fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Ante o exposto, dou provimento à apelação.

É o voto.

Egrégia Turma,

acompanho o entendimento esposado pelo e. relator, no sentido de não proclamar a nulidade do feito. Faço-o com fundamento no § 2o do artigo 282 do Código de Processo Civil, dispositivo legal que consagra os princípios da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas.

Com efeito, podendo-se avançar a cognição e julgar procedente o pedido, desaparece sentido em reconhecer a nulidade que beneficiaria a parte autora. A procedência do pedido torna despicienda a declaração de nulidade.

Assim, rejeito a preliminar e, no mérito, igualmente acompanho o voto do e. relator, acolhendo o pedido inicial.

Nelton dos Santos

Desembargador Federal

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CECILIA MARCONDES: Trata-se de recurso de apelação interposto por Renilda Rosa Bomfim em face da sentença de improcedência em ação de rito ordinário, na qual requer indenização por danos materiais e morais em razão do falecimento de seu filho, Émerson Rosa Bomfim, cabo engajado do Exército, em 18.06.2008, nas dependências do 2o Batalhão do Exército de Osasco/SP.

Adoto o relatório do eminente relator.

Peço vênia, contudo, para divergir de seu voto.

Entendo, preliminarmente, por ocorrida a nulidade processual com a ausência de intimação da autora, representada pela Defensoria Pública da União, para apresentar alegações finais.

Constitui rito processual de obrigação cogente a concessão da palavra aos advogados das partes, iniciando pelo do autor e findando com o do réu, encerrada a instrução processual, para a apresentação das chamadas "alegações finais". Como regra, as alegações finais são apresentadas oralmente, ao fim da audiência, mas em face da complexidade do caso podem ser substituídas por memoriais escritos.

É o que estatui o artigo 364, caput e § 2o, do CPC (correspondente ao artigo 454 do CPC/73):

"Art. 364. Finda a instrução, o juiz dará a palavra ao advogado do autor e do réu, bem como ao membro do Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, sucessivamente, pelo prazo de 20 (vinte) minutos para cada um, prorrogável por 10 (dez) minutos, a critério do juiz.

(...)

§ 2o Quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito, o debate oral poderá ser substituído por razões finais escritas, que serão apresentadas pelo autor e pelo réu, bem como pelo Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, em prazos sucessivos de 15 (quinze) dias, assegurada vista dos autos."

A fl. 392, após apresentar documentos, a Defensoria Pública da União pugnou pela concessão de prazo para alegações finais.

A fl. 487 a União, por sua vez, também requereu ao juízo que lhe fosse concedido prazo para apresentação de alegações finais.

O juízo, por meio do despacho de fl. 488, deferiu apenas à União o prazo de 15 (quinze) dias para a apresentação de alegações finais, as quais foram juntadas às fls. 490/491v.

Como se vê, o juízo de origem suprimiu da parte autora a oportunidade de apresentação de alegações finais, deferindo o direito unicamente ao réu, situação que viola o princípio da paridade das armas e coloca a autora em manifesta desvantagem processual.

Em que pese o eminente Relator ter apontado constituir "faculdade do Juiz possibilitar às partes apresentação de alegações finais", entendo que a regra insculpida no artigo 364 não conferiu discricionariedade ao magistrado por ter se valido da expressão impositiva "dará", o que indica obrigação. Portanto, após encerrar a instrução processual, o magistrado está obrigado a conceder às partes o direito à palavra, não constituindo mera faculdade.

Quanto ao prejuízo, este é evidente diante da improcedência da ação decretada pelo juiz de origem.

Ademais, como ponderado pela apelante em sua preliminar de apelação, com a supressão da fase de apresentação de alegações finais ficou obstada de se manifestar sobre depoimentos colhidos em audiência, o que configura nítido cerceamento de defesa.

Desse modo, ACOLHO a preliminar arguida na apelação para declarar a nulidade do feito a partir do encerramento da instrução processual (fl. 488), determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento.

É como voto.

Vencida na questão preliminar, avanço no mérito.

Configura fato incontroverso que o filho da apelante faleceu em decorrência de suicídio. Neste contexto, não verifico ação ou omissão da União, tampouco nexo causal que enseje a obrigação de indenizar.

É cediço que nossa legislação adotou a teoria do risco administrativo do Estado, que tem por fundamento repartir os ônus decorrentes dos atos lesivos e assim evitar que apenas alguns suportem os prejuízos decorrentes de uma ação desempenhada no interesse da coletividade. Portanto, segundo esta teoria, que, repito, foi adotada por nossa legislação, o Estado é responsável pelo risco criado por sua atividade.

A atividade de terceiros, da própria vítima, ou de fenômenos naturais que lhe são alheios retiram a obrigação de reparar eventuais danos.

No caso em apreço não há provas de que o suicídio do filho da apelante tenha sido provocado por uma conduta que possa ser imputada ao Exército ou a algum de seus militares.

Os boletins médicos que comprovam o afastamento do soldado Péricles não são suficientes para impor certeza, nem mesmo suspeitas, de que seu quadro psicológico estava comprometido e merecia destacada atenção médica especializada.

Tenho, assim, que o evento, conquanto trágico, não pode ser de responsabilidade da União, a quem não compete indenizar tão somente por ter ocorrido na caserna. Pensar assim seria o mesmo que instituir a Administração Pública como garantidora universal de todas e quaisquer mazelas a que estão sujeitos os administrados, o que certamente não é e nem foi a intenção do legislador.

Anoto, por fim, a existência de inúmeros precedentes jurisprudenciais a respeito do rompimento do nexo de causalidade na hipótese de suicídio. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS INFRINGENTES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE SUICÍDIO DO CÔNJUGE DECORRENTE DE COBRANÇA ABUSIVA E ILEGAL DO BANCO. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO. QUESTÕES SUSCITADAS PELA RECORRENTE QUE NÃO SERVIRIAM A MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Considerando que o acórdão recorrido afastou a responsabilidade civil do banco sob o fundamento de ausência de nexo de causalidade entre a cobrança, a qual não se comprovou qualquer abusividade, e o suicídio cometido pelo cônjuge da autora, a análise acerca da incidência do Código de Defesa do Consumidor em nada alteraria o resultado do julgamento, não havendo que se falar, portanto, em omissão do decisum. 2. Agravo regimental improvido.”

(STJ, AGARESP no 480151, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 25.08.2015, DJe 11.09.2015)

“ADMINISTRATIVO. CIVIL. UNIÃO. MILITAR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUICÍDIO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATO E AS ATIVIDADES MILITARES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À REPARAÇÃO.

1. Foi adotada no Brasil, no que concerne às entidades de direito público, a responsabilidade objetiva com fulcro na teoria do risco administrativo, sem, todavia, adotar a posição extremada dos adeptos da teoria do risco integral, em que o ente público responderia sempre, mesmo presentes as excludentes da obrigação de indenizar, como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro e o caso fortuito e a força maior. A configuração da responsabilidade do Estado, portanto, em regra, exige apenas a comprovação do nexo causal entre a conduta ilícita praticada pelo poder público e o dano sofrido pela vítima, prescindindo de demonstração da culpa da Administração.

2. Não havendo nos autos comprovação de que o óbito do seu filho tenha sido motivado por ação ou omissão dos membros da organização militar ou pela natureza do próprio serviço, a manutenção da sentença de improcedência é medida impositiva.”

(TRF4, Proc no 5000336-72.2017.4.04.7113, 3a Turma, Rel. Des. Federal MARGA INGE BARTH TESSLER, j. 04.09.2018, DJe 11.09.2015)

“AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. SUICÍDIO DE SOLDADO EM UNIDADE MILITAR. ROMPIMENTO DE RELAÇÃO AMOROSA E USO DE ENTORPECENTES. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATO E ATIVIDADE DECORRENTE DO SERVIÇO MILITAR. INDENIZAÇÕES POR DANO MORAL E DANO MATERIAL INDEVIDAS.

I- O direito pátrio adotou a teoria do risco administrativo (art. 37,§ 6o, CF), razão pela qual se imputa à Administração a responsabilidade civil objetiva, exsurgindo o dever de indenizar mediante mera demonstração do nexo causal entre a atividade/atuação administrativa do agente e o dano a outrem, que para tal não concorreu.

II- O conjunto probatório carreado aos autos indica que os motivos que ensejaram o suicídio do soldado relacionam-se, cumulativamente, com o rompimento de uma relação amorosa, o uso de drogas e uma suposta dívida perante traficantes - motivos que não se relacionam direta ou indiretamente com a convocação do serviço militar, tampouco com a sua efetiva prestação. O rompimento de relacionamento amoroso ou o uso de drogas são questões de cunho pessoal.

III- Descabe a imputação de responsabilidade do Exército Brasileiro, mesmo na hipótese do suposto fornecimento de droga ser promovido por militares da própria unidade, uma vez que se trata de atividade ilícita e proibida, principalmente, na caserna, na qual agem em conluio o vendedor da droga e o adquirente, por conta, vontade e responsabilidade próprias, não se afigurando legítima a transferência de responsabilidade ao Estado por este fato.

IV- A inexistência de qualquer impedimento físico ou psicológico aparente para o falecido prestar serviço militar, ensejava aos seus superiores hierárquicos zelar e exigir pelo cumprimento de seus deveres profissionais. O armamento na espécie é um mero instrumento de trabalho, para o qual os soldados são treinados a manuseá-lo com perícia e zelo, de modo que responsabilizar o Estado unicamente em razão da arma utilizada para o evento ser de sua propriedade não se afigura legítima, pois tal fato, por si, não induziu o falecido a cometer suicídio.

V- Nexo causal entre a prestação do serviço militar e a indução ao suicídio não comprovado e; portanto, improcedente a pretensão da genitora do falecido em obter indenização pecuniária por dano moral e material.

VI- Apelação desprovida.”

(TRF3, Proc no0204698-38.1998.4.03.6104 , 4a Turma, Rel. Des. Federal Alda Basto, j. 13.12.2012, e-DJF3 16.01.2013)

“CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - PRESO - CARCERAGEM DO EXÉRCITO - SUICÍDIO - DANO MORAL - NÃO CABIMENTO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. - A Constituição Federal de 1988, no § 6o de seu art. 37, tem consagrado a responsabilidade objetiva do Estado - "teoria do risco administrativo", segundo a qual, havendo relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano, responde a Administração pelo mesmo. - Embora a hipótese possa levar ao entendimento de conduta, a qual, em princípio, se insere no campo da responsabilidade subjetiva, não prescindindo da presença do elemento culpa, como a matéria envolve o dever constitucional de guarda do preso, de forma a preservar a sua integridade física e moral, conforme consagrado no art. 5o, XLIX da Carta Magna, não há como elidir a responsabilidade objetiva, expressamente prevista no aludido art. 37, §6o, da Constituição Federal de 1988, vez que possível evento danoso decorreu do próprio fato administrativo em si considerado. - Na responsabilidade objetiva por omissão pressupõe que o agente público tinha o dever legal específico de agir para evitar o resultado danoso e permaneceu inerte. - O Plenário do STF, sob o regime da repercussão geral, ao julgar o RE no 841526/RS, firmou o Tema no 592, fixando a tese de que "Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento." - Não se pode imputar ao Exército Brasileiro a responsabilidade do ocorrido, vez que os elementos probatórios acostados aos autos levam ao convencimento de que houve suicídio e, por conseguinte, o evento morte decorreu de conduta exclusiva e voluntária da vítima, que não pôde ser evitada pela instituição militar. - A responsabilidade objetiva por ação ou por omissão não se reveste de caráter absoluto, não se estende às cegas a ponto de admitir o risco integral, eis que se admite a exclusão do nexo causal na hipótese de fato exclusivo da vítima, como ocorreu. - Assim que os militares em serviço tomaram conhecimento do ocorrido e do estado grave do militar encarcerado, que estava numa cela sem outros detentos, providenciaram imediatamente o encaminhamento deste ao Hospital Geral do Exército, onde veio a falecer catorze dias depois. - O Exército não teve como evitar o suicídio cometido pelo ex-militar na carceragem que se encontrava, não há como se reconhecer que houve omissão no dever específico de 1 preservação da integridade física e moral do preso falecido. - Recurso provido.”

(TRF2, Proc. no 2015.51.01.106651-0, 7a Turma Especializada, REl. Des. Fed. SERGIO SCHWAITZER, j. 01.10.2018)

Desse modo, a União não pode ser condenada por algo a que não deu causa.

Com fulcro no § 11 do artigo 85 do CPC majoro os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência para R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), observado o benefício da gratuidade processual de que goza o apelante.

Ante o exposto, com a devida vênia ao e. Relator, NEGO PROVIMENTO à apelação.

É como voto.

E M E N T A

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, Prosseguindo o julgamento, a Turma, por maioria, rejeitou a nulidade do feito, nos termos do voto do Relator, vencidos os Des. Fed. CECILIA MARCONDES e MAIRAN MAIA. Adentrando no mérito, por maioria, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, vencida a Des. Fed. CECILIA MARCONDES, que lhe negava provimento., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.